Tribunal: TJBA
Processo: 8051037-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051037-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS Advogado(s): MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação de concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da queima de equipamentos eletrônicos, atribuída a oscilações no fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a condenação da concessionária, diante da alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e ocorrência de excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. A jurisprudência pacífica estabelece que concessionárias de energia elétrica respondem por falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. Mantém-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor. A concessionária não se desincumbe do ônus probatório, pois não comprova a regularidade do serviço nem a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Os elementos apresentados pela concessionária são unilaterais e insuficientes, não afastando o nexo causal. A parte autora comprova os danos materiais mediante laudos técnicos e documentos idôneos, evidenciando prejuízo efetivo, nos termos do art. 402 do Código Civil. A orientação adotada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige comprovação efetiva do dano material, vedando indenização por prejuízos hipotéticos. Não se verifica qualquer ilegalidade ou erro na decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 402. Jurisprudência relevante citada: TJMA, Apelação Cível nº 018711/2006 (64.361/2007), Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, j. 18.01.2007; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.